Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715267-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DIGITAL LOOK'N FEEL LTDA - ME AGRAVADO: CONSILIA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por AGÊNCIA DIGITAL LOOK’n FEEL LTDA. ME contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n.o 0028412-44.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica de CONSILIA CONSULTORIA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA – ME. Preparo recolhido no ID no 70938073. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho e da interposição do agravo de instrumento. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador